Tribunal: TJBA
Processo: 0009129-34.2011.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0009129-34.2011.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ESPÓLIO DE RAIMUNDO MAMEDE CIDREIRA REPRESENTADO POR ALBERTINA ARAUJO CIDREIRA registrado(a) civilmente como ALBERTINA ARAUJO CIDREIRA e outros (35) Advogado(s): HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO DE AZEVEDO SOUZA FILHO, SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM EMBARGOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). APLICAÇÃO DA SELIC. INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de exceção de pré-executividade, apresentada na fase de cumprimento de sentença, no âmbito de execução proposta pelo espólio de servidor público fazendário, reconhecendo crédito decorrente de decisão transitada em julgado relativa à Gratificação por Desempenho Fazendário (PDF). II. Questão em discussão 2. Pretensão de reabertura de discussão sobre suposto excesso de execução, sob o fundamento de aplicação indevida da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, alegando-se matéria de ordem pública e passível de conhecimento ex officio. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada rejeitou corretamente a exceção de pré-executividade por estar fundada em matéria já debatida e decidida em sede de embargos à execução, com trânsito em julgado, configurando preclusão consumativa. 4. A discussão sobre índices de correção e juros demanda dilação probatória e não se enquadra nas hipóteses de matérias cognoscíveis de ofício. A exceção, nesse contexto, revela-se mera tentativa de inovação processual incompatível com a coisa julgada e com a estabilidade da execução. 5. Decisão fundamentada nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ. IV. Conclusão Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0009129-34.2011.8.05.0000, em que figura como Agravante Estado da Bahia e, como Agravado, Espólio de Raimundo Mamede Cidreira, representado por Albertina Araújo Cidreira e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11